Tribunal: TCU
Processo: 013.770/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peças 11 a 17) interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE contra o Acórdão 7.098/2022-TCU-2a Câmara (peça 8, Rel. Min. Bruno Dantas).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE em face do Acórdão 7098/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a tornar sem efeito o Acórdão 7098/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. encaminhar os autos ao Gabinete do Relator a quo para que seja providenciada outra proposta de deliberação, de modo a constar todos os fundamentos da irregularidade do ato concessório de aposentadoria de que trata a peça 3; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao órgão e à interessada.